Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INERCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO ANÁLOGA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante teor da Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
2. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que a demora em impulsionar o feito foi decorrente tão somente de falha atribuível ao serviço judiciário.
3. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106/STJ, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.